Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742146-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARRA BATISTA RIBEIRO, ITALO QUEIROZ LOPES AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Carolina Marra Batista Ribeiro e Ítalo Queiroz Lopes em face da r. decisão (ID 111927835, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor da Itapemirim Transportes Aéreos LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os Agravantes, por meio da petição de ID 33915796, requereram a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator